Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750342-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYLVIO ANDRE DIOGO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SYLVIO ANDRÉ DIOGO SILVA contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado na ação monitória. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) tem direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3o, do CPC; 2) não tem condições de arcar com as custas, sem prejuízo de sua própria subsistência; 3) o título executivo apresentado pelo Banco do Brasil é ilíquido - não há clareza quanto ao valor exato da obrigação nele contida; 4) a quantia exigida é “infinitamente superior àquela efetivamente devida”; 5) devem ser aplicadas ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor; 6) os juros aplicados estão totalmente fora do patamar fixado pelo mercado financeiro; 7) o custo efetivo total previsto no contrato são abusivos; 8) houve cobrança de juros capitalizados, porém não há previsão expressa no contrato, o que é vedado; 9) há carência da ação: o título executivo apresentado é ilíquido, incerto e inexigível (ID 72943782). Requer a concessão da gratuidade de justiça. Preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e haja o regular prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 72943785). O apelante foi intimado para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica (ID 73467345). Em resposta, apresentou dois prints de tela de consulta à restituição do imposto de renda (ID 73855025). Indeferida a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, o apelante limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade (IDs 73467345/73855025). É o relatório. DECIDO. Diante do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, porém não cumpriu a diligência. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator